Tribunal: TJMT
Processo: 1003469-59.2025.8.11.0008
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-12
Data de publicação: 2026-05-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003469-59.2025.8.11.0008
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Tarifas, Práticas Abusivas]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELADO), WILSON SALES BELCHIOR - CPF: 629.286.943-15 (ADVOGADO), ELIO CORREIA DA SILVA - CPF: 537.325.379-00 (APELANTE), ARMANDO HENRIQUE SARAIVA DE MOURA - CPF: 043.241.161-56 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS. GRATUIDADE DA JUSTIÇA INDEFERIDA NA ORIGEM. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA NÃO IMPUGNADA. PRECLUSÃO. CONCESSÃO DA GRATUIDADE APENAS EM SEDE RECURSAL. EFEITOS
EX NUNC
. AUSÊNCIA DE RETROATIVIDADE. REGULAR INTIMAÇÃO PARA RECOLHIMENTO DAS CUSTAS. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. AUSÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. PARCIAL CONHECIMENTO DO RECURSO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta por E.C.D.S. contra sentença que, nos autos de ação declaratória de inexistência de débito c/c pedido de indenização ajuizada em face de BANCO BRADESCO S.A., indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo sem resolução do mérito, em razão do não recolhimento das custas processuais iniciais, nos termos dos arts. 321, parágrafo único, 330, I, e 485, I, do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se a sentença extintiva é nula por cerceamento de defesa ou
error in procedendo
; (ii) estabelecer se é possível rediscutir, em sede de apelação, decisão interlocutória que indeferiu a gratuidade da justiça e não foi impugnada por agravo de instrumento; (iii) determinar os efeitos da concessão da gratuidade da justiça em grau recursal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A gratuidade da justiça pode ser concedida em sede recursal quando demonstrada insuficiência financeira da parte, nos termos do art. 98 do CPC e do art. 5º, LXXIV, da Constituição Federal.

4.

A comprovação de renda modesta, incompatível com o custeio das despesas processuais sem prejuízo do sustento próprio ou familiar, autoriza a concessão excepcional da assistência judiciária gratuita para fins recursais.

5.

A concessão superveniente da gratuidade da justiça possui efeitos
ex nunc
, não retroagindo para alcançar encargos processuais anteriores à sua concessão.

6.

A ausência de interposição do recurso cabível contra o indeferimento da gratuidade da justiça acarreta preclusão temporal da matéria.

7.

Não é admissível rediscutir, em apelação interposta contra sentença extintiva, questão estabilizada por decisão interlocutória agravável e não impugnada tempestivamente.

8.

O magistrado de origem observou o devido procedimento legal ao intimar regularmente a parte autora para recolhimento das custas processuais.

9.

A ausência de recolhimento das custas iniciais constitui óbice ao desenvolvimento válido e regular do processo, autorizando o indeferimento da petição inicial.

10.

Não há cerceamento de defesa quando a parte teve oportunidade de comprovar hipossuficiência financeira e permaneceu inerte quanto à impugnação da decisão interlocutória desfavorável.

11.

As alegações recursais relativas ao mérito da relação consumerista mostram-se dissociadas dos fundamentos da sentença terminativa, violando o princípio da dialeticidade recursal.

12.

O recurso não merece conhecimento quanto às matérias estranhas à fundamentação da sentença recorrida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

15.

Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A concessão da gratuidade da justiça em grau recursal produz efeitos ex nunc, não retroagindo para alcançar custas processuais anteriormente exigidas.

2.

A ausência de agravo de instrumento contra decisão que indefere a gratuidade da justiça acarreta preclusão da matéria.

3.

O não recolhimento das custas iniciais, após regular intimação da parte, autoriza o indeferimento da petição inicial e a extinção do processo sem resolução do mérito.

4.

Viola o princípio da dialeticidade recursal a apelação que deduz razões dissociadas dos fundamentos da sentença recorrida.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LXXIV; CPC, arts. 98, 290, 321, parágrafo único, 330, I, 485, I, 1.010, II e III, e 1.015, V.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 2.636.009/SP; TJ-MG, AC nº 5022457-03.2021.8.13.0701; TJ-ES, AC nº 0035254-02.2019.8.08.0024; TJ-SP, AC nº 1009053-05.2025.8.26.0004.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR):

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
ELIO CORREIA DA SILVA
contra a sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito

Arom Olímpio Pereira
,
da 2ª Vara da Comarca de Barra do Bugres/MT, que, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Pedido de Indenização ajuizada em face de BANCO BRADESCO S.A., indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo sem resolução do mérito, com fundamento nos artigos 321, parágrafo único, 330, inciso I, e 485, inciso I, todos do Código de Processo Civil, em razão do não recolhimento das custas processuais iniciais.

Em suas razões recursais, sustenta o apelante, em síntese, a ocorrência de
error in procedendo
e nulidade da sentença por cerceamento de defesa, ao argumento de que teria buscado atender às determinações judiciais, inclusive mediante apresentação de documentos comprobatórios de renda, afirmando que o magistrado teria reiterado postura anteriormente reputada irregular pelo Tribunal. Aduz violação ao princípio da primazia do julgamento do mérito e ao acesso à justiça, postulando a cassação da sentença.

Sustenta, ainda, a regularidade da petição inicial, a desnecessidade de esgotamento da via administrativa, a aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor, a inversão do ônus da prova e a ocorrência de enriquecimento ilícito por parte da instituição financeira.

Requer, ao final, a concessão da gratuidade da justiça e o provimento do recurso para cassar a sentença e determinar o regular prosseguimento do feito ou, subsidiariamente, o julgamento imediato de procedência da demanda.

Contrarrazões não apresentadas.

Cumpridos os requisitos de admissibilidade, submeto o recurso ao julgamento colegiado.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

V O T O (PRELIMINAR) – DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR):

Egrégia Câmara:

Preliminarmente, cumpre apreciar o pleito formulado pelo apelante de concessão dos benefícios da gratuidade da justiça em sede recursal.

A Constituição Federal assegura, no art. 5º, inciso LXXIV, o direito fundamental à assistência jurídica integral e gratuita àqueles que comprovarem insuficiência de recursos.

Em nível infraconstitucional, o art. 98 do CPC reforça esse direito, estendendo-o a pessoas naturais e jurídicas que não disponham de meios para suportar as despesas processuais sem comprometer sua subsistência.

Da análise dos documentos acostados aos autos, verifico que a insuficiência de recursos financeiros deduzida pela parte apelante pode ser confirmada pela juntada da CTPS (Carteira de Trabalho e Previdência Social) digital, a qual comprova que a remuneração recebida como motorista de caminhão é insuficiente para arcar com as despesas processuais sem causar prejuízo ao seu sustento ou ao de sua família.

A concessão da gratuidade da justiça é necessária, haja vista não ser possível presumir ou cogitar que a parte apelante, que possui ganhos brutos de aproximadamente
R$ 2.500,00
, possa arcar com as despesas processuais, sem que isso sirva de obstáculo ao mínimo existencial da parte agravante e a garantia constitucional da dignidade humana.

Além disso, a concessão do benefício da gratuidade judiciária não deve ser limitada apenas à população em estado de miséria, mas também deve abranger pessoas que enfrentam dificuldades financeiras atuais que impedem o pagamento das custas processuais, bem como aquelas que não têm condições financeiras de arcar com os encargos processuais sem comprometer seu próprio sustento ou o de sua família.

Eis o posicionamento deste Tribunal de Justiça acerca do tema:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – REVISÃO DE CONTRATO - INDEFERIMENTO DE CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA –
PROVA SATISFATÓRIA SOBRE IMPOSSIBILIDADE FINANCEIRA DO AUTOR/AGRAVANTE ARCAR COM O PAGAMENTO DAS CUSTAS
–
JUNTADA DE PROVA DE RENDA MENSAL
- APLICABILIDADE DO artigo 4º, da Lei Nº 1.060, de 05 de fevereiro de 1950 – DECISÃO REFORMADA - RECURSO PROVIDO. A concessão do benefício da justiça gratuita está condicionada a comprovação do inciso LXXIV, art. 5º da Constituição Federal, a dizer, “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”.
Demonstrado pelo autor/agravante que as despesas mensais consomem grande parte de seu salário e que o pagamento das custas compromete em seu sustento, imperiosa a concessão do benefício
."
(AI 42361/2015, DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 14/07/2015, Publicado no DJE 17/07/2015, grifo nosso)

Tal circunstância se revela suficiente, neste momento processual, para autorizar excepcionalmente o deferimento da assistência judiciária gratuita exclusivamente para fins recursais, sobretudo em observância aos princípios constitucionais do acesso à justiça e da ampla defesa.

Cumpre salientar, entretanto, que a concessão do benefício nesta instância não possui o condão de afastar os efeitos da preclusão operada quanto à decisão interlocutória anteriormente proferida nos autos originários.

Isso porque a jurisprudência pátria tem se consolidado no sentido de que o deferimento superveniente da gratuidade da justiça, após estabilização da decisão que anteriormente a indeferiu, produz efeitos prospectivos (
ex nunc
), alcançando apenas os atos processuais posteriores à concessão do benefício, especialmente quando não houve impugnação tempestiva da decisão interlocutória agravável, nos termos do artigo 1.015, inciso V, do Código de Processo Civil:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECONSIDERAÇÃO DE DECISÃO. AFASTAMENTO DA SÚMULA N. 284 DO STF. CABIMENTO INEQUÍVOCO DEMONSTRADO. NOVA ANÁLISE. CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA. EFEITOS EX NUNC. SÚMULA N. 83 DO STJ. INCIDÊNCIA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Conquanto o pedido de justiça gratuita possa ser formulado a qualquer tempo e grau de jurisdição, sua concessão somente possui efeitos futuros, não retroagindo para alcançar encargos processuais anteriores.”
(STJ - AgInt no AREsp: 2636009 SP 2024/0140491-6, Relator.: Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Data de Julgamento: 14/10/2024, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/10/2024)

“
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INCIDÊNCIA DA JUSTIÇA GRATUITA SOBRE HONORÁRIOS PERICIAIS. RECURSO PROVIDO. [...]

A concessão da justiça gratuita não retroage para abranger encargos processuais devidos anteriormente à sua concessão, sendo vedada a rediscussão de questões já decididas no curso do processo, em respeito à preclusão pro judicato
.”

(TJ-PR 01205307520248160000 São José dos Pinhais, Relator.: Antonio Domingos Ramina Junior, Data de Julgamento: 30/06/2025, 8ª Câmara Cível, Data de Publicação: 01/07/2025)

“APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. JUSTIÇA GRATUITA. INDEFERIMENTO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, COM IMPOSIÇÃO DE TAXA DE CANCELAMENTO. [...]
3. O benefício da justiça gratuita, quando concedido em fase recursal, possui efeitos ex nunc, não retroagindo para alcançar encargos processuais anteriores, conforme entendimento do STJ. Justiça gratuita concedida em grau recursal apenas para dispensar o autor do recolhimento do preparo da apelação. 4.
A sentença de extinção do processo sem resolução do mérito é válida, pois o autor não interpôs recurso cabível contra a decisão que indeferiu a justiça gratuita, configurando preclusão a respeito
.”
(TJ-SP - Apelação Cível: 10090530520258260004 São Paulo, Relator.: João Antunes, Data de Julgamento: 27/11/2025, 25ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 27/11/2025)

Desse modo,
defiro
os benefícios da gratuidade da justiça ao apelante
tão somente para fins de processamento do presente recurso de apelação
, sem efeitos retroativos sobre as custas processuais anteriormente exigidas nos autos de origem.

É como voto.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR):

Egrégia Câmara:

Como visto, trata-se de recurso de apelação interposto por
ELIO CORREIA DA SILVA
contra a sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito

Arom Olímpio Pereira
,
da 2ª Vara da Comarca de Barra do Bugres/MT, que, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Pedido de Indenização ajuizada em face de BANCO BRADESCO S.A., indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo sem resolução do mérito, nos seguintes termos:

“Vistos...

1.
Trata-se de
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO c/c PEDIDO DE INDENIZAÇÃO,
ajuizada por
ELIO CORREIA DA SILVA
em face do
BANCO BRADESCO S.A.,
todos qualificados nos autos.

2.
Compulsando os autos com vagar, verifica-se que em decisão acostada ao Id.
217577061
, foi determinado à parte autora emendar a inicial, para apresentar a devida guia de recolhimento das custas judiciais pertinentes à distribuição da ação, sob pena de indeferimento da inicial e extinção do feito.

3.
Intimada para dar prosseguimento ao feito, a autora não comprovou o devido recolhimento das custas e taxas judiciárias, conforme certidão de Id.
221650755
.

4
. Vieram-me os autos conclusos.

É breve o relatório. Fundamento e decido.

5.
Pelo que se colhe dos autos, como já explanado, o demandante não cumpriu integralmente as determinações da decisão de Id.
217577061
, razão pela qual se constata a inépcia da petição inicial, sendo de rigor seu indeferimento.

6.
Sendo assim, à luz do artigo 321, parágrafo único, do Código de Processo Civil, se o autor não cumprir a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial, o que se amolda perfeitamente ao presente caso. Ademais, verifica-se que o caso vertente também se enquadra na hipótese prevista no artigo 330, inciso I, do Código de Processo Civil, impondo-se, portanto, o indeferimento da inicial.

7.
Outrossim, cumpre dizer que a legislação processual civil em vigor é clara ao disciplinar os modos de extinção do processo sem resolução do mérito, e, dentre eles, encontra-se precisamente prevista no art. 485, I, do Código de Processo Civil, a hipótese que regula a extinção do feito por indeferimento da petição inicial.

8.
Feitas tais considerações, e, ressaltando que a parte requerente, apesar de devidamente intimada, não realizou a diligência determinada, a extinção do feito é a medida que se impõe.

9.
Diante do exposto, indefiro a inicial, com forte no art. 321, parágrafo único, do CPC, e, por conseguinte, julgo
EXTINTO
o processo
SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO
, nos termos do art. 485, I, do Código de Processo Civil.”

Pois bem.

De início, antes de passar ao exame da controvérsia, impõe-se delimitar a extensão da devolutividade recursal, porquanto parcela significativa das razões deduzidas pelo apelante dissocia-se dos fundamentos efetivamente adotados na sentença recorrida.

Com efeito, observa-se que o
decisum
hostilizado não apreciou o mérito da controvérsia bancária submetida à origem, tampouco examinou questões relacionadas à legalidade das tarifas impugnadas, à incidência do Código de Defesa do Consumidor, à inversão do ônus da prova ou à necessidade de prévio requerimento administrativo.

A sentença se limitou a extinguir o feito sem resolução do mérito exclusivamente em razão do não recolhimento das custas iniciais, após regular intimação da parte autora para cumprimento da determinação judicial anteriormente proferida,

nos termos dos artigos 321, parágrafo único, e 485, inciso I, do Código de Processo Civil.

Nesse contexto, as alegações recursais relacionadas à desnecessidade de esgotamento da via administrativa, aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor, inversão do ônus da prova, enriquecimento ilícito e pretensa procedência dos pedidos iniciais se mostram manifestamente dissociadas dos fundamentos adotados na sentença recorrida, não se revelando aptas a infirmar o pronunciamento judicial impugnado.

A dialeticidade recursal constitui requisito indispensável à admissibilidade do recurso, impondo à parte recorrente o dever de impugnar especificamente os fundamentos da decisão combatida, nos termos do artigo 1.010, incisos II e III, do Código de Processo Civil.

Assim, ausente correlação lógica entre parcela das razões recursais e os fundamentos determinantes da sentença,
inviável o conhecimento do recurso nesse particular
.

Nesse sentido:

“
PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DA DECISÃO RECORRIDA. REITERAÇÃO DO MÉRITO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE
. SÚMULA 182, STJ. PRECEDENTES. [...] II - Na espécie, depreende-se das razões recursais que o agravante se limitou a reiterar as alegações deduzidas no recurso anterior sem apresentar argumentos suficientes para infirmar a decisão recorrida. III -
Verificada manifesta ofensa ao princípio da dialeticidade, por ausência de impugnação específica e pormenorizada dos fundamentos da decisão agravada, o que inviabiliza o conhecimento deste regimental
e enseja a incidência da Súmula n. 182, STJ. Precedentes. Agravo regimental não conhecido.”
(STJ - AgRg no AREsp: 2198230 DF 2022/0270116-0, Relator.: Ministro MESSOD AZULAY NETO, Data de Julgamento: 22/08/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/08/2023)

Prosseguindo, no mérito, cinge-se a controvérsia recursal em verificar, essencialmente, se a sentença que indeferiu a petição inicial e extinguiu o feito sem resolução do mérito, em razão do não recolhimento das custas processuais, merece reforma diante das alegações de
error in procedendo
, cerceamento de defesa e suposta irregularidade no indeferimento do pedido de gratuidade da justiça formulado pela parte autora.

Apesar do esforço argumentativo da parte recorrente, não há falar em
error in procedendo
e nulidade da sentença por cerceamento de defesa. Isso porque, diversamente do sustentado pelo apelante, observa-se que, após o julgamento do agravo de instrumento anteriormente interposto, o Juízo de origem observou integralmente a determinação emanada desta instância revisora, oportunizando expressamente à parte autora a comprovação da alegada hipossuficiência financeira antes de reapreciar o pedido de assistência judiciária gratuita.

O apelante, inclusive, apresentou documentação destinada à comprovação de sua renda, sobrevindo, posteriormente, nova decisão interlocutória indeferindo o benefício e determinando o recolhimento das custas iniciais.

Não se verifica, portanto, qualquer supressão do contraditório ou limitação ao exercício do direito de defesa.

Na realidade, o inconformismo recursal decorre do conteúdo da decisão interlocutória que indeferiu a gratuidade da justiça, e não da ausência de oportunidade de manifestação processual.
No entanto, referida decisão não foi impugnada no momento oportuno pela via processual adequada.

Nos termos do artigo 1.015, inciso V, do Código de Processo Civil, é cabível agravo de instrumento contra decisões interlocutórias que versarem sobre rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento de pedido de sua revogação.

No caso concreto, após a reapreciação da matéria pelo magistrado singular e o novo indeferimento do benefício, incumbia à parte autora interpor o recurso cabível, de modo a provocar o reexame imediato da decisão interlocutória.

Entretanto, a parte permaneceu inerte, deixando transcorrer o prazo recursal sem insurgência específica contra o indeferimento da assistência judiciária gratuita, operando-se, assim, a preclusão temporal da matéria.

Desse modo, não se mostra juridicamente admissível rediscutir, em sede de apelação interposta contra sentença terminativa fundada no não recolhimento das custas iniciais, questão anteriormente decidida por interlocutória agravável e não impugnada tempestivamente.

A sentença recorrida, registre-se, não reapreciou o pedido de gratuidade da justiça, tampouco inovou em relação à situação processual anteriormente consolidada. Limitou-se, tão somente, a extrair as consequências processuais decorrentes do descumprimento da determinação judicial de recolhimento das custas processuais.

Nesse sentido, a jurisprudência pátria tem se consolidado no entendimento de que a ausência de interposição de agravo de instrumento contra decisão que indefere a justiça gratuita impede a rediscussão da matéria em sede de apelação posteriormente manejada contra sentença extintiva fundada justamente na ausência de recolhimento das custas iniciais:

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. EXTINÇÃO DA AÇÃO ANTE A AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DAS CUSTAS INICIAIS. DECISÃO QUE INDEFERIU A JUSTIÇA GRATUITA. PRECLUSÃO. CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO. CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE CUSTAS FINAIS. IMPOSSIBILIDADE. -
O recolhimento das custas iniciais é pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo, pelo que, sua ausência, nos termos do art. 485, IV, do CPC, enseja a extinção do feito, sem resolução de mérito - Se houve o indeferimento do pedido de gratuidade de justiça pelo magistrado no curso do processo, competia à parte promover o recurso apropriado contra aquela decisão interlocutória
- Considerando que a decisão que indeferiu a gratuidade de justiça restou preclusa, ante a ausência de interposição de recurso,
não é cabível, em sede de recurso de apelação contra a sentença que extinguiu a ação por ausência de custas iniciais, reabrir a discussão sobre o indeferimento da gratuidade de justiça
- Não é cabível a condenação do autor ao pagamento de custas finais quando a extinção sem resolução do mérito é motivada pela ausência do recolhimento de custas iniciais.”
(TJ-MG - AC: 50224570320218130701, Relator.: Des.(a) Luiz Carlos Gomes da Mata, Data de Julgamento: 10/08/2023, 13ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 16/08/2023)

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. INDEFERIMENTO DA JUSTIÇA GRATUITA. PRECLUSÃO. AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. [...] 7. A decisão que indeferiu a justiça gratuita poderia ter sido impugnada por agravo de instrumento (art. 1.015, V, do CPC), mas a apelante não recorreu no momento oportuno, operando-se a preclusão. 8.
Em conformidade com o entendimento jurisprudencial, a preclusão impede a rediscussão da decisão que negou o benefício da justiça gratuita em sede de apelação, devendo a parte cumprir o requisito de recolhimento das custas iniciais, sob pena de extinção do processo sem resolução do mérito (art. 485, IV, do CPC)
. 9.
A ausência de recolhimento das custas, requisito de constituição e desenvolvimento regular do processo, justifica a extinção do feito, nos termos do art. 290 e art. 485, IV, do CPC.”
(TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 00352540220198080024, Relator.: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA, 3ª Câmara Cível)

Assim, uma vez estabilizada a decisão interlocutória que rejeitou o benefício da gratuidade da justiça, incumbia à parte autora promover o recolhimento das despesas processuais no prazo assinalado, o que não ocorreu.

A ausência de recolhimento das custas iniciais, após regular intimação da parte, constitui óbice à constituição e ao desenvolvimento válido e regular do processo, autorizando o indeferimento da petição inicial e a consequente extinção do feito sem resolução do mérito, nos termos dos artigos 290, 321, parágrafo único, 330, inciso I, e 485, inciso I, todos do Código de Processo Civil.

A propósito, verifica-se que o magistrado singular observou o devido procedimento legal, intimando regularmente a parte autora para recolhimento das custas processuais, sobrevindo certidão de decurso de prazo sem cumprimento da diligência determinada (ID 357751872).

Portanto, ausente qualquer vício procedimental ou nulidade apta a ensejar a cassação da sentença, impõe-se a manutenção integral do
decisum
recorrido.

Ante o exposto,
CONHEÇO PARCIALMENTE
do recurso de apelação e, na parte conhecida,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença recorrida por seus próprios fundamentos,
observada, todavia, a concessão da gratuidade da justiça para fins recursais
.

Deixo de majorar os honorários advocatícios recursais, pois condicionada a majoração à prévia fixação pelo juízo de origem, o que não ocorreu no presente caso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/05/2026